Tribunal: TJPA
Processo: 0807957-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807957-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROP KRORE XIKRIN, KOKOKAI XIKRIN, IRA XIKRIN, BEMRARE XIKRIN, BEMORO XIKRIN, BEP KAMEITI XIKRIN

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO. ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM SEDE POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1.

Sustenta o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus,
em favor dos pacientes,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia preventiva e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP

2.
Os coactos não possuem antecedentes criminais, possuem residências fixas, não há provas nos autos de que registram periculosidade, que vão se evadir do distrito da culpa, ou colocar obstáculos a instrução criminal e aplicação da lei penal.

3. Conquanto as circunstâncias indicadas na decisão coatora revelem a necessidade de acautelamento da ordem pública, todavia não demonstram, concretamente ou com base em elementos probatórios, a necessidade de se acautelar a ordem ou fato a ponto de colocar em risco a aplicação da lei penal.

4.
A custódia preventiva somente se sustenta quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. As medidas alternativas à prisão preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Preventivo, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de
ROP-KRORI XIKRIN, KOKOKAI XIKRIN, BEMRARE XIKRIN, BEPKAMETEITI XIKRIN, BEMORO XIKRIN, NÓE XIKRIN, KABETYM XIKRIN E IRÃN XIKRIN e BEPKROKROTI XIKRIN
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA,
nos autos de
nº 0804174-63.2022.8.14.0040
.

O impetrante aduz que os pacientes são indígenas e, em 23/04/2023, o juízo coator determinou suas prisões, sob a alegação de garantia de ordem pública, conveniência da instrução criminal e proteção da vítima no caso concreto.

Alega que a Autoridade Coatora, no primeiro momento, não decretou a prisão dos indígenas, ora pacientes, como requisitado pela autoridade policial, tendo em vistas as ponderações feita pelo representante do Ministério Público sobre o Manual da Resolução n.º 287/2019, que tece considerações acerca do encarceramento de pessoa indígena, tratando ser medida de extrema exceção, porém a condição de indígena não impede o seu encarceramento como se já decidiu o TJRS.

Aduz que a representante do Ministério Público acrescenta, que conforme consta no manual, se torna necessário um laudo antropológico específico e consulta à comunidade indígena, sobre a decisão a ser adotada. Aduz também, que ao final, manifestou-se no sentido do indeferimento da prisão preventiva e que a autoridade policial procedesse com a oitiva dos suspeitos mediante solicitação de intervenção de suas lideranças comunitárias e assegurando-lhes o direito a intérprete.

Comunica que o Magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva dos pacientes, requerida na denúncia subscrita pelo Ministério Público, sob a suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 213, §1º, art. 71 e art. 29, caput, ambos do CPB c/c art. 2º, §9 da Lei 12.850/2013, em face da vítima, também indígena V.G.C. (B.), reportando que a custódia preventiva dos coactos se fez supostamente necessária para preservação da ordem pública, garantia da lei penal e por ser extremamente importante para a proteção física e psicológica da vítima que convive com o medo, após o episódio narrado.

Informa o impetrante que os pacientes estão na iminência de terem a sua liberdade cerceada, pois a qualquer momento poderão ser presos pela autoridade policial e tal fato deve ser evitado, pois não se tem certeza de serem os pacientes os autores do fato imputado e que a Comunidade Indígena Xikrin do Catete, jamais vivenciara um momento deste em autodeterminação, clamor de medo e espanto que assola a coletividade indígena.

Suscita constrangimento ilegal, cabendo o
relaxamento da prisão, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando cerceamento de defesa, por ausência de reconhecimento dos coactos em sede policial, ausência do
periculum libertatis,
condições pessoais favoráveis (
bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo) e ausência dos pressupostos da custódia cautelar.

Por tais razões, requer,
em

liminar e no mérito
, a revogação da prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, no que for mais favorável aos pacientes e que seja expedido o competente Alvará de Soltura. Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Solicitadas informações ao juízo coator, foram prestadas e constam do ID nº 14203259.

Entendi pela concessão da medida liminar pleiteada (ID nº 14209006), determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, para exame e parecer.

A Exma. Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento, cassação da medida liminar e denegação da ordem (ID nº 14265138).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus,
em favor dos pacientes indígenas,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência dos pressupostos da custódia preventiva, possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP;
cerceamento de defesa por ausência de reconhecimento dos coactos em sede policial; ausência do
periculum libertatis
e condições pessoais favoráveis a concessão do pedido (
bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo).

Entendo que assiste, em parte, razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

O Juízo coator, ao decretar a prisão preventiva dos pacientes, utilizou-se da seguinte fundamentação (ID nº 14151455, págs. 06-08):

(...)
2. PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de pedido de decretação da PRISÃO PREVENTIVA formulado na denúncia pelo ilustre representante do Ministério Público em desfavor dos nacionais indígenas abaixo indicados sob o fundamento da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 213, §1º, art. 71 e art. 29, caput, ambos do CPB c/c art. 2º, §9 da Lei 12.850/2013 em face da vítima também indígena V.G.C. (B.).
(...).

Para a decretação da prisão preventiva é necessário que estejam presentes dois requisitos, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao fummus comissi delicti e que estão previstos na parte final do art. 312 do CPP.

Observa-se dos autos que o fummus comissi delicti (materialidade do delito) restou satisfatoriamente demonstrada pelos termos de declaração da vítima e das testemunhas juntados aos autos. Importante destacar que nesses casos a palavra da vítima é dotada de especial relevância, tendo em vista que apenas dificilmente outras pessoas presenciam crimes dessa natureza.

Trata-se de delito de extrema gravidade contra menor de idade, os acusados estão sendo acusados de praticar conduta completamente reprovável, inclusive há grande possibilidade de tal delito estar ainda ocorrendo contra outras vítimas na aldeia Xicrim.

Assim, a custódia preventiva dos acusados se faz extremamente necessária para preservação da ordem pública, garantia da lei penal e extremamente importante para a proteção física e psicológica da vítima, que convive com o medo após o episódio narrado.

No presente caso, aplicar apenas medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes ao acautelamento da ordem pública e proteção da vítima no caso concreto, face aos elementos probatórios colhidos até o momento.

Ante o exposto, verifico ser imperiosa a segregação dos acusados, BEP KROOKROTI XIKRIN, ROP-KRORE XIKRIN, KOKOKAI XIKRIN, RA XIKRIN, BEMRARE XIKRIN, BEPKAMEITE XIKRIN, BEMORO XIKRIN, KABETYM XIKRIN, IRÃN XIKRIN e NOÉ XIKRIN, uma vez que, conforme elementos extraídos dos autos, os acusados praticaram, em tese, evento delituoso gravíssimo e suas liberdades acarretariam risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal e à vida e dignidade da própria vítima.

Posto isso, com fundamento no art. 312 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes nacionais indígenas: (...).

Em que pese o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que deve ser concedida a ordem da impetração
, ante o manifesto constrangimento ilegal que os requerentes estão sendo submetidos, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos verifica-se que os pacientes não possuem antecedentes criminais, têm residências fixas, não existem provas concretas nos autos de que possuam periculosidade a ponto de colocar em risco o meio social, que tenham intenção de se evadir do distrito da culpa a ponto de colocar obstáculos a instrução criminal ou futura aplicação da lei pena na hipótese de condenação.

Conquanto as circunstâncias indicadas na decisão coatora revelem a necessidade de acautelamento da ordem pública, todavia isso não vem demonstrado, concretamente ou com base em elementos probatórios.

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Desta forma e considerando que não foram descritos fatos concretos e suficientes que possibilitem presumir o risco de fuga dos coactos, por terem domicílios no Município em que se desenvolve a ação penal, ou a possibilidade de reiteração da prática delitiva, entendo por afastar, por falta de substrato fático-jurídico, os requisitos invocados na decisão que decretou a prisão preventiva, decidindo por implementar medidas cautelares diversas da prisão.

Como se sabe, é plenamente possível que, ainda que presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção, por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal, o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

Cito, por oportuno, parte específica de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.

(...).

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Ademais,
à corré do paciente, presa em circunstâncias semelhantes, foi concedida prisão domiciliar
.

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e

c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau”.

(STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Neste cenário e considerando que os requerentes são primários, averbo que não se apresenta a prisão cautelar

como mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo aos coactos medidas alternativas à prisão que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade dos pacientes. Sobre o tema, colaciono julgados:

EMENTA HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO, ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - POSSIBILIDADE – A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NO PRESENTE CASO SE MOSTRA NECESSÁRIA – CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1 – DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Examinando com profundidade os presentes autos, não reconheço, no presente momento, que a liberdade do paciente venha a atravancar a ordem pública, lesionar a instrução criminal ou, ainda, que o mesmo venha a se furtar de eventual aplicação da lei penal, pois, conforme documentos utilizados para instruir a presente via, o mesmo possui residência fixa, comprovada pela fatura mensal de água/esgoto/serviços no nome de sua genitora (Id n. 2246750 – fl. 01), documento de identidade e CPF (Id n. 2246748) bem como se trata de paciente primário e de bons antecedentes, conforme Certidão Judicial Negativa
(Id n. 2246764). Nesse compasso, também percebo que os supostos crimes apurados nos autos de origem em questão não foram perpetrados mediante violência ou grave ameaça à pessoa (furto qualificado, estelionato e associação criminosa), isto somado ao fato de que o paciente, como já mencionado anteriormente, não possui antecedentes criminais, revelando a ausência de sua periculosidade e de reiteração delitiva, demonstram a regra do nosso ordenamento jurídico penal-constitucional, que é a liberdade, bem jurídico considerado por muitos como imensurável. Deste modo, repise-se, ainda que demonstrada a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra, neste momento processual, o periculum libertatis, ou seja, que a soltura do paciente venha a ofender um dos elementos constantes do art. 312 do CPP. Diante disso, se revelam necessárias e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319 do CPP, ao caso concreto. (...). Todavia, não se vislumbra motivos para não conceder a ordem ao ora paciente, já que este apresenta condições para tanto. Impende destacar que o espírito embutido com o advento da lei que inovou o sistema jurídico com a introdução das medidas cautelares diversas da prisão é valorizar o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, estabelecendo que a prisão preventiva deve ser decretada em último caso, sempre que as demais medidas cautelares se mostrarem insuficientes e inadequadas para garantir a persecução penal. Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, vez que a prisão é a medida extrema de última ratio, entendo que deve ser concedida a presente ordem em favor do paciente, sendo posto o mesmo em soltura, com a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos I, II, III, IV e IX, do art. 319, do CPP. 2 – ORDEM CONHECIDA e CONCEDIDA.

(TJ-PA - HC: 08081328520198140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/11/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/11/2019).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA.MAGISTRADO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DAORDEM PÚBLICA E REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 312 DO CPP.FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão cautelar, em quaisquer de suas modalidades, representa medida excepcional, cuja principal característica é a sua instrumentalidade, motivo pelo qual somente se justifica quando amparada na presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis (art. 312 do CPP), em estrita observância ao princípio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade. 2.
Na hipótese, não obstante esteja demonstrada a presença do fumus comissi delicti, haja vista a existência de indícios de materialidade dos delitos de corrupção passiva qualificada, bem como de sua autoria, quanto ao periculum libertatis, não houve a demonstração objetiva, com base em fatos concretos, da efetiva necessidade da medida, não se evidenciando na decisão a real ameaça à ordem pública e o risco para a regular instrução criminal. 3. Reconhecida a ilegalidade da prisão provisória do paciente, resta prejudicado o pleito quanto às demais questões suscitadas. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva
.

(STJ - HC: 46965 ES 2005/0136146-1, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 21/11/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/12/2006 p. 415).

Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA, tornando-a definitiva, mediante a CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA, a fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, ROP-KRORI XIKRIN, KOKOKAI XIKRIN, BEMRARE XIKRIN, BEPKAMETEITI XIKRIN, BEMORO XIKRIN, NÓE XIKRIN, KABETYM XIKRIN E IRÃN XIKRIN e BEPKROKROTI XIKRIN, aplicando-lhes as medidas cautelares previstas no art. 319, I, III, IV, do Código de Processo Penal:

a)

comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA, para informar seus endereços e justificar suas atividades (inciso I);

b)

proibição de manterem contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico com a vítima e testemunhas (inciso III);

c)

proibição de se ausentarem da Comarca, sem autorização do Juízo de primeiro grau (inciso IV).

Faculto ao Juízo de 1º grau a complementação das medidas cautelares aqui fixadas, com exceção da fiança e monitoração eletrônica, cabendo-lhe a orientação quanto as condições das medidas cautelares de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício e no restabelecimento da prisão preventiva, que também poderá ser decretada se sobrevier situação mais gravosa que configure sua exigência.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Dr. SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/07/2023